Tribunal: TJMT
Processo: 1017208-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017208-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RIBEIRO MESQUITA - CPF: 304.445.601-06 (AGRAVANTE), NEWTON LUIZ CABRAL PINTO - CPF: 081.102.711-20 (AGRAVADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS REDUZIDOS – INVIABILIDADE – RESTABELECIMENTO DOS ALIMENTOS FIXADOS ANTERIORMENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESTABELECER O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O agravado possui condições suficientes para mantença do pagamento da pensão alimentícia até que a questão se dirima por ocasião da instrução perante o juízo singular. Certo que o agravado mantém financeiramente a família atual. Por outro lado, não pode ser prejudicada a agravante, por não estar demonstrado sumariamente pelo agravado a modificação de sua situação financeira. Ainda, a agravante tem idade avançada o que denota dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, portanto, necessária a manutenção do mínimo para sua sobrevivência com o auxílio financeiro em casos de comprovada necessidade.

Assim, evidente o prejuízo a ser acometido a agravante com a redução da pensão para um salário-mínimo, o que poderá melhor ser esclarecido mediante a instrução do feito, de modo a ensejar a reforma da decisão agravada restabelecendo o pagamento da pensão alimentícia fixada anteriormente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022